Tribunal: CARF
Processo: 19515.721153/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOPERÂNCIA DO E-CAC.
Rejeita-se a preliminar de tempestividade. Meras alegações de inoperância ou instabilidade do sistema e-CAC, desacompanhadas de prova robusta de indisponibilidade, não são suficientes para afastar a preclusão. O ônus de comprovar o justo impedimento é da parte, que assume o risco ao deixar para protocolar a defesa no último dia do prazo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa do responsável solidário nasce com a sua ciência do lançamento (Auto de Infração), momento em que lhe é facultada a impugnação da totalidade da exigência. Não há previsão legal que obrigue a autoridade fiscal a intimar pessoalmente o potencial responsável durante a fase de fiscalização. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE.
A inércia da parte em requerer os meios de prova postos à sua disposição pelo Decreto no 70.235/72 (como diligências ou perícias) não pode ser convertida em nulidade por cerceamento de defesa. A promessa de apresentação de novas provas em sede recursal, quando não cumprida, descaracteriza a alegação de prejuízo. Preliminar rejeitada.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ART. 61 DA LEI No 8.981/95.
Nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95, compete à fonte pagadora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a causa da operação, sob a perspectiva da legitimidade do pagamento, e a identidade do beneficiário dos pagamentos.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. PAGAMENTO DE DÍVIDAS PESSOAIS DO ADMINISTRADOR DE FATO.
Configura-se pagamento sem causa, sujeito à tributação do IRRF na fonte, a utilização do caixa da pessoa jurídica para quitar dívidas pessoais de seu administrador de fato (mútuos, compra de veículo particular, despesas pessoais), ainda que os beneficiários dos pagamentos sejam identificados, pois a causa do pagamento inexiste para a empresa.
PAGAMENTOS POR SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO.
A confissão do beneficiário de que recebeu valores não supre a obrigação da fonte pagadora de comprovar a causa do pagamento. Contratos genéricos, recibos sem nexo causal com as transferências bancárias e declarações unilaterais da própria pagadora não constituem prova da efetiva prestação de serviços.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE LIAME.
Contratos genéricos de conta corrente entre empresas do grupo, que se assemelham a meros acordos de intenção, são insuficientes para amparar pagamentos de boletos e títulos de outras empresas. Caberia ao recorrente demonstrar, por meio de planilhas de conciliação e extratos, o claro liame entre cada pagamento glosado e um suposto empréstimo anterior, o que não foi feito.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Mantém-se a responsabilidade solidária do administrador de fato, com base no art. 124, I, do CTN (interesse comum). A comprovação nos autos de confusão patrimonial demonstra que o responsável se beneficiava diretamente dos pagamentos sem causa, constituindo a situação fática do fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721153/2017-79
ACÓRDÃO
1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLA REGINA CORTEGOSO E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOPERÂNCIA DO E-CAC.
Rejeita-se a preliminar de tempestividade. Meras alegações de inoperância
ou instabilidade do sistema e-CAC, desacompanhadas de prova robusta de
indisponibilidade, não são suficientes para afastar a preclusão. O ônus de
comprovar o justo impedimento é da parte, que assume o risco ao deixar
para protocolar a defesa no último dia do prazo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa do responsável solidário nasce
com a sua ciência do lançamento (Auto de Infração), momento em que lhe
é facultada a impugnação da totalidade da exigência. Não há previsão legal
que obrigue a autoridade fiscal a intimar pessoalmente o potencial
responsável durante a fase de fiscalização. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE.
A inércia da parte em requerer os meios de prova postos à sua disposição
pelo Decreto no 70.235/72 (como diligências ou perícias) não pode ser
convertida em nulidade por cerceamento de defesa. A promessa de
apresentação de novas provas em sede recursal, quando não cumprida,
descaracteriza a alegação de prejuízo. Preliminar rejeitada.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
ART. 61 DA LEI No 8.981/95.
Nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95, compete à fonte pagadora o
ônus de comprovar, de forma inequívoca, a causa da operação, sob a
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
2
perspectiva da legitimidade do pagamento, e a identidade do beneficiário
dos pagamentos.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. PAGAMENTO DE DÍVIDAS PESSOAIS DO
ADMINISTRADOR DE FATO.
Configura-se pagamento sem causa, sujeito à tributação do IRRF na fonte, a
utilização do caixa da pessoa jurídica para quitar dívidas pessoais de seu
administrador de fato (mútuos, compra de veículo particular, despesas
pessoais), ainda que os beneficiários dos pagamentos sejam identificados,
pois a causa do pagamento inexiste para a empresa.
PAGAMENTOS POR SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA
PRESTAÇÃO.
A "confissão" do beneficiário de que recebeu valores não supre a obrigação
da fonte pagadora de comprovar a causa do pagamento. Contratos
genéricos, recibos sem nexo causal com as transferências bancárias e
declarações unilaterais da própria pagadora não constituem prova da
efetiva prestação de serviços.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
LIAME.
Contratos genéricos de "conta corrente" entre empresas do grupo, que se
assemelham a meros acordos de intenção, são insuficientes para amparar
pagamentos de boletos e títulos de outras empresas. Caberia ao recorrente
demonstrar, por meio de planilhas de conciliação e extratos, o claro liame
entre cada pagamento glosado e um suposto empréstimo anterior, o que
não foi feito.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Mantém-se a responsabilidade solidária do administrador de fato, com
base no art. 124, I, do CTN (interesse comum). A comprovação nos autos
de confusão patrimonial demonstra que o responsável se beneficiava
diretamente dos pagamentos sem causa, constituindo a situação fática do
fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso interposto por Carla Regina Cortegoso, apenas com relação à análise da
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
3
preliminar de tempestividade da Impugnação, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
Também, acordam os membros do colegiado, em relação ao recurso de Carlos Roberto Cortegoso,
(i) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade por ele arguida; e, (ii) no
mérito, por voto de qualidade, em lhe dar parcial provimento para cancelar somente a infração
relativa ao pagamento sem causa feito à MAF Comercio e Representação de Moveis e Assessoria
Empresarial Ltda., vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator), Eduardo
Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe davam parcial provimento em maior
extensão para cancelar também a infração relativa a pagamento sem causa relativo ao sócio, Sr.
Mohamad Samir Laila. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
IAGARO JUNG MARTINS – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-87.667,
proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação apresentada, para
manter o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 5.315 a 5.324) lavrado
contra a responsável em epígrafe, qualificada nos autos como responsável
solidária, juntamente com Carlos Roberto Cortegoso (CPF n.o 856.126.858-15),
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
4
com vistas à constituição de crédito tributário, relativamente ao período de
janeiro de 2013 a dezembro de 2014, referente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 6.561.436,23, exação esta acrescida de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e juros moratórios.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls.
5.111 a 5.134), o lançamento do referido tributo cumulado com os mencionados
consectários legais decorreu da constatação das irregularidades seguintes:
a) Pagamentos sem causa comprovada, consistentes de valores transferidos das
contas bancárias da contribuinte, conforme evidenciado no quadro demonstrativo
abaixo reproduzido (expresso em Reais):

b) Pagamentos de títulos (boletos) sem identificação do beneficiário (cedente)
e/ou sem causa comprovada, conforme evidenciado no quadro demonstrativo
abaixo reproduzido (expresso em Reais):
Fl. 5547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
5

Mais precisamente, relata a autoridade autuante que a ação fiscal centrou se,
inicialmente, na empresa FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, mas que,
no decorrer do procedimento, referida pessoa jurídica foi dissolvida
voluntariamente pelos sócios, consoante o Distrato do Contrato Social, datado de
11/10/2016, que foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP, em 28/10/2016.
Segundo reporta a autoridade autuante, no termos do referido distrato, a guarda
de livros e documentos da sociedade dissolvida ficou sob a responsabilidade da
sócia administradora, CARLA REGINA CORTEGOSO, que foi, então, investida da
condição de liquidante.
Em razão disso, segundo descreve a fiscalização, a Sra. CARLA REGINA
CORTEGOSO, responde solidariamente pelos débitos decorrentes dos fatos
geradores ora apurados, a teor do disposto no § 7o do art. 27 da Instrução
Normativa RFB n.o 1.634, de 2016, razão pela qual foi emitido um novo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TPDF n.o 08.1.90.00-2017-02219-2) e
redirecionada a fiscalização para a mencionada responsável.
Relativamente à infração apurada, relata a autoridade autuante que a citada
responsável foi intimada a apresentar a documentação hábil e idônea, com
coincidência de data e valor, que justificasse os pagamentos feitos a beneficiários
identificados no Anexo B do Termo de Intimação Fiscal .o 07 (fls. 4.066 a 4.136) e
no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal n.o 09 (fls. 5.014 a 5.017), e, bem assim,
a apresentar cópia de todos os títulos pagos e a documentação hábil e idônea,
com coincidência de data e valor, que justificasse os pagamentos de boletos
relacionados no Anexo C do Termo de Intimação Fiscal n.o 07, o que, todavia, a
autuada não logrou fazer.
Dado este quadro, relata a autoridade atuante que procedeu ao lançamento de
ofício do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente aos pagamentos
Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
6
feitos a beneficiários não identificados ou sem comprovação da operação ou sua
causa, nos termos do caput e § 1o do artigo 674 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), com base no valor dos rendimentos brutos reajustados, conforme
o disposto no § 3o do artigo 61 da Lei 8.981, de 1995, e consoante a seguinte
planilha demonstrativa (valores expressos em reais):

Além disso, relata a autoridade autuante que, muito embora todos os atos
formais de gerência da FOCAL fossem praticados por CARLA REGINA CORTEGOSO,
sócia de direito da referida pessoa jurídica, foram apurados vários indícios e
documentos que comprovam que o proprietário e administrador de fato da
empresa é o pai da mencionada sócia - CARLOS ROBERTO CORTEGOSO, a exemplo
do que segue:
a) Depoimento de Elias Silva de Matos (sócio minoritário da FOCAL)
segundo o qual CARLOS ROBERTO CORTEGOSO tinha o poder de decisão em
questões importantes sobre os negócios da empresa;
b) Constatação de intensa movimentação financeira da FOCAL com
outras empresas de propriedade direta ou indireta de CARLOS ROBERTO
CORTEGOSO;
c) Declarações à imprensa de que CARLOS ROBERTO CORTEGOSO era o
proprietário de fato da FOCAL;
d) Procuração da FOCAL, lavrada após o distrato social, outorgando ao Sr
CARLOS ROBERTO CORTEGOSO plenos poderes e a guarda dos livros e
documentos fiscais da empresa no endereço do seu próprio domicílio fiscal;
e) CARLOS ROBERTO CORTEGOSO figura como fiador do aluguel do
imóvel onde estava instalada a FOCAL no período fiscalizado;
f) Utilização de automóvel de luxo de propriedade da FOCAL por parte
de CARLOS ROBERTO CORTEGOSO;
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
7
g) CARLOS ROBERTO CORTEGOSO detinha grande poder de decisão
sobre a destinação dos recursos repassados pela FOCAL, sendo beneficiário direto
ou indireto de grande parte dos mesmos; e
h) Além disto, ficou comprovada a utilização por CARLOS ROBERTO
CORTEGOSO, real proprietário da FOCAL, de interposta pessoa no quadro
societário da referida empresa.
Ante estes fatos, segundo descreve a autoridade autuante, restou identificado o
Sr CARLOS ROBERTO CORTEGOSO (CPF 856.126.858-15) como sujeito passivo
solidário pela totalidade dos créditos ora constituídos, nos termos do inciso I do
artigo 124 do CTN, visto que caracterizado o seu interesse comum na situação que
constitui os fatos geradores dos tributos exigidos.
Cientificada do lançamento, a responsável CARLA REGINA CORTEGOSO,
irresignada, juntou documentos e apresentou impugnação, colacionados às fls.
5.343 a 5.364, onde, em síntese:
Preliminarmente, alega ser tempestiva a impugnação ao argumento de que não
foi possível apresentar a petição impugnatória na data limite do prazo legal de
defesa (15/01/2018) em virtude da inoperância do sistema E-CAC (Processos
Digitais "e-Processo") na mencionada data;
Alega que realizou todos os procedimentos para a juntada de documentos no
processo em epígrafe, constando inclusive a informação do sistema de que os
documentos foram enviados em 15/01/2018 às 20:56:14hs, mas que em face da
inconsistência e de erros do sistema no dia 15/01/2018, não foi possível a
efetivação do protocolo/juntada da presente impugnação no processo em
epígrafe;
Sustenta que, em razão disso, dirigiu-se a uma das unidades do E-CAC, ocasião em
que foi informada de que não havia documentos juntados, pelo que se faz
necessário o recebimento/aceitação da presente impugnação;
Destaca que o sistema E-CAC foi implantado no dia 13/01/2018, dois dias antes do
término do prazo legal de defesa, pelo que considera ser evidente a existência de
problemas para o recebimento da impugnação por meio do referido sistema, o
que a seu ver, cerceia a defesa da contribuinte;
Em outro plano, reclama que o procedimento atacado encontra-se eivado pelo
vício do cerceamento do direito de defesa, uma vez que em nenhum momento foi
dada à impugnante a oportunidade de responder às intimações fiscais, tendo sido
esta surpreendida com a lavratura do feito e com a representação criminal
apensada ao presente processo;
Alega que não lhe foram ofertadas todas as condições necessárias para suprir
todas as indagações necessárias demandadas pelo ente fiscal, fato este que,
aliado à inoperabilidade do sistema E-CAC, cerceia, a seu ver, a defesa da
contribuinte;
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
8
Destaca que a empresa fiscalizada, juntamente com outras empresas da família da
impugnante, sofreram outras três fiscalizações, de forma simultânea e que foram
presididas por quatro distintos Auditores-Fiscais, fiscalizações essas da qual
emanavam intimações para cumprimento e exibição de documentação, impondo
ínfimos prazos, "mas não em relação à impugnante";
No ponto, aduz ainda que a defesa somente pode ser considerada ampla na
medida em que a contribuinte possa utilizar todos os meios de prova, inexistindo
impedimento para a apresentação de laudo pericial, com plena condição de ser
considerado pelo julgador, uma vez que se torna inviável o exame minucioso de
milhares de notas fiscais ou considerações de natureza específica, além do que, a
seu ver, as provas orais (depoimento pessoal, oitiva de testemunhas) também não
podem ser rechaçadas, sob a assertiva de que não existe regramento específico
para possibilitar sua realização, em que pese a possibilidade de serem aplicadas as
regras subsidiárias da legislação processual civil;
Alega que os lançamentos sob apreço são equivocados e que, em face da
circunstância de a empresa estar sofrendo quatro fiscalizações, deveriam ter sido
ofertados prazos distintos e maiores à empresa da impugnante, além do que
reitera que não foi dada à impugnante, durante a ação fiscal, a oportunidade de
responder às intimações frente ao Procedimento Fiscal - Fiscalização - TDPF n°
08.1.90.00-2016-00575-8, mesmo quando já havia ciência de que a empresa havia
sido dissolvida;
Quanto ao mérito, reclama que, "ao glosar os valores ora atacados", o ente fiscal
passou a atribuir acréscimo de renda à fiscalizada, impondo o dever de recolher
os tributos inerentes, mesmo tendo em posse documentação em contrário,
destacando até mesmo confissões realizadas por terceiras pessoas, que teriam
prestado serviços a fiscalizada, e na contraprestação, teria estas despesas
justificadas a título de pagamento de honorários;
Argumenta, no ponto, que a obrigação de pagamento do tributo não se sobrepõe
ao dever de reter, duas obrigações distintas, que não se mesclam e vivem em
esferas distintas, até mesmo porque, o acréscimo patrimonial "renda" não
ocorreu em favor da fiscalizada, mas sim em favor de terceiros, pelo que, a seu
ver, é sobre esses que deve pesar o rigor de recolher tributo devido;
Reclama ainda ter sido comprovada, dentre outros pagamentos, a aquisição de
bens moveis através de pagamentos com o respectivo documento fiscal, mas que
não foi aceito pela fiscalização por ter deixado a fiscalizada de apresentar
conhecimentos de transportadoras que pudessem ter realizado as referidas
entregas, desconsiderando a explicação de que parte dos bens foram retirados
por meio transporte próprio, e outra parte entregue com o veículo próprio do
vendedor;
Na sequência, contesta, mais precisamente, os seguintes itens que se encontram
listados no Anexo A do Termo de Verificação Fiscal, que foi colacionado pela
fiscalização às fls. 5.136 a 5.149, por meio das seguintes alegações:
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
9
ITENS 2 e 22:
Relativamente ao pagamento de R$ 700.000,00, alega que parte (R$ 350.000,00)
foi paga à pessoa de MOHAMAD SAMIR LAILA, sócio da empresa MAF COMERCIO
E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS E ASSE. EMPRESARIAL LTDA, que vendeu os
referidos móveis, ao passo que a outra parte (R$ 350.000,00) foi paga à própria
empresa;
Alega não dispor de conhecimentos de transporte das transportadoras que
entregaram os moveis na ocasião, porque parte do móveis foram entregues por
transporte próprio da vendedora e uma pequena parte foi retirada e transportada
por veículo próprio da fiscalizada;
Argumenta, no ponto, que a mera ausência de comprovação de transportes na
entrega não é suficiente para impor "a glosa de tal despesa", uma vez que a
operação está devidamente amparada em documentação hábil e idônea (nota
fiscal), havendo a contrapartida em depósitos realizados na conta-corrente do
emitente/vendedor dos bens;
ITEM 3
Alega que a fiscalização errou ao "glosar" os valores pagos a WILSON MARCON, na
ordem de R$ 447.819,65, referentes a amortizações referentes a quatro
empréstimos fornecidos, garantidos pelo genitor da fiscalizada, o Sr. Carlos
Roberto Cortegoso, por meio dos cheques emitidos de suas empresas CRLS e NEW
JOB;
Reclama que a fiscalização alegou falta de documentação hábil para comprovar o
empréstimo tomado, porém deixou de considerar que há nas contas da fiscalizada
depósitos realizados no início do exercício de 2013, realizados por WILSON
MARCON, que justificam e amparam os pagamentos supracitados;
Alega que, diante da confissão de WILSON MARCON, no sentido de ter este
auferido renda a título de juros e ter deixado de recolher os impostos devidos,
não pode a fiscalização autuar a impugnante por ser mais fácil impor a obrigação
à ora fiscalizada, mesmo porque esta nega ter auferido tal renda, e de outra mão,
WILSON MARCON confessa tê-la auferido;
Argumenta, no ponto, que a mera presunção de inexistência de contrato de
mútuo formal, "não é fator exclusivo e impositivo de glosa inexistência", face a
presumida inexistência de obrigação de fazer, além do que aduz que o direito
pátrio admite os contratos tácitos, aqueles que suas cláusulas e condições são
simplesmente apalavradas, pelo que, a seu ver, é de rigor que haja a
reconsideração da glosa lançada, afim de ver excluído do auto de infração os
valores referentes a este item;
ITEM 4
Alega que a fiscalização errou ao "glosar" os valores pagos a HUMBERTO
LANGANKE DOS SANTOS, na ordem de R$ 118.100,00, referentes a amortizações
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
10
de empréstimos, garantidos pelo genitor da fiscalizada, Sr. Carlos Roberto
Cortegoso, por meio dos cheques emitidos de Paulo Esidio Cortegoso;
Reclama que a fiscalização, diante da confissão de HUMBERTO LANGANKE DOS
SANTOS, no sentido de ter este auferido renda e ter deixado de recolher os
impostos devidos, não pode autuar a impugnante por ser mais fácil impor a
obrigação à ora fiscalizada, mesmo porque esta nega ter auferido tal renda, e de
outra mão, HUMBERTO confessa tê-la auferido;
Argumenta, no ponto, que a mera presunção de inexistência de contrato de
mútuo formal "não é fator exclusivo e impositivo de glosa inexistência", em face
da presumida inexistência de obrigação de fazer, além do que aduz que o direito
pátrio admite os contratos tácitos, aqueles que suas cláusulas e condições são
simplesmente apalavradas, pelo que, a seu ver, é de rigor que haja a
reconsideração da "glosa" lançada, afim de ver excluído do auto de infração os
valores referentes a este item;
ITEM 6
Alega que a fiscalização errou ao "glosar" os valores pagos a AMIR DE MORAES
SOUZA, na ordem dos valores em que este trouxe de forma confessada, após ter
sido intimado, no sentido de que recebeu parte dos valores descritos por serviços
que prestou à fiscalizada;
Reclama que a fiscalização, diante da confissão de AMIR DE MORAES SOUZA, no
sentido de ter este auferido renda, através de recebimento de valores pelos
trabalhos prestados, não pode autuar a impugnante por ser mais fácil impor a
obrigação à ora fiscalizada, mesmo porque a obrigação de recolhimento do
tributo cabe a AMIR DE MORAES;
Em razão disso, alega que é de rigor que haja a reconsideração da "glosa" lançada,
afim de ver excluído do auto de infração os valores referentes a este item;
ITEM 7
Alega que a fiscalização errou ao "glosar" os valores pagos a MARIAM MOHAMED
NARANJO LAILA, na ordem de R$ 105.000,00, ou ao menos no concernente aos
valores que esta confessou que recebeu por serviços prestados à fiscalizada;
Reclama que a fiscalização, diante da confissão de MARIAM MOHAMED NARANJO
LAILA, no sentido de ter auferido renda, através de recebimento de valores pelos
trabalhos prestados, não pode autuar a impugnante por ser mais fácil impor a
obrigação à ora fiscalizada, mesmo porque a obrigação de recolhimento do
tributo cabe a AMIR DE MORAES;
Em razão disso, alega que é de rigor que haja a reconsideração da "glosa" lançada,
afim de ver excluído do auto de infração os valores referentes a este item;
ITEM 8
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
11
Alega que o "crédito glosado" no valor de R$ 90.000,00, se refere a crédito de
CARLOS ROBERTO CORTEGOSO, em face das consultorias que realizou para a
fiscalizada, e tendo estes créditos em haver, resolveu doar a sua sobrinha a
quantia de R$ 90.000,00;
Aduz que o pagamento foi justificado por meio de contratos de pagamentos
legítimos, mas que a fiscalização "glosou" tal valor sob o argumento de ter sido
realizado pagamento a terceiro sem qualquer relação com a atividade;
Reclama que o Fisco tenta no presente auto de infração atribuir sociedade de fato
e responsabilidades solidárias a CARLOS ROBERTO CORTEGOSO, o que não se
admite, mas que, a ser isto verdade, a doação então estaria ligada a pessoa do
sócio, detentor dos bens e direitos da sociedade, podendo assim dispor destes
quando bem quisesse, a quem pretendesse, desde que, obedecendo a
escrituração fiscal exigível;
Em razão disso, alega que é de rigor que haja a reconsideração da "glosa" lançada,
afim de ver excluído do auto de infração os valores referentes a este item;
ITEM 10
Alega que a fiscalização errou ao "glosar" os valores pagos a KELLY CRISTINA
WAIDEMAN DA SILVA, na ordem de R$ 116.500,00, referentes a pagamentos e a
quitação de empréstimos tomados e garantidos pelo genitor da fiscalizada, o Sr.
Carlos Roberto Cortegoso;
Reclama que a fiscalização, diante da confissão de KELLY CRISTINA WAIDEMAN DA
SILVA, no sentido de ter auferido renda e ter deixado de recolher os impostos
devidos, não pode autuar a impugnante por ser mais fácil impor a obrigação à ora
fiscalizada, mesmo porque esta nega ter auferido tal renda, e de outra mão, KELLY
CRISTINA confessa tê-la auferido;
Argumenta, no ponto, que a mera presunção de inexistência de contrato de
mútuo formal "não é fator exclusivo e impositivo de glosa inexistência", em face
da presumida inexistência de obrigação de fazer, além do que aduz que o direito
pátrio admite os contratos tácitos, aqueles que suas cláusulas e condições são
simplesmente apalavradas, pelo que, a seu ver, é de rigor que haja a
reconsideração da "glosa" lançada, afim de ver excluído do auto de infração os
valores referentes a este item;
ITEM 12
Alega que a fiscalização errou ao "glosar" os valores pagos a JOSÉ MARCOS
BORTOLAIA, no concernente aos valores em que este confessa ter recebido como
contraprestação de serviços prestados, honorários, e comprovado por meio dos
respectivos comprovantes;
Argumenta, no ponto, que, diante da confissão de JOSÉ MARCOS BORTOLAIA, e
ante a apresentação de recibos e documentos comprobatórios de serviços
prestados, no sentido de este ter auferido renda, a fiscalização não pode autuar a
Fl. 5554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
12
impugnante por ser mais fácil impor a obrigação à ora fiscalizada, mesmo porque
a obrigação de recolhimento do tributo cabe a JOSÉ MARCOS BORTOLAIA;
Em razão disso, alega que é de rigor que haja a reconsideração da "glosa" lançada,
afim de ver excluído do auto de infração os valores referentes a este item;
ITEM 13
Alega que a fiscalização errou ao "glosar" os valores pagos a AHMAD ALI SAIFI, na
ordem de R$ 169.500,00, referentes a pagamentos e quitação de empréstimos
tomados e garantidos pelo genitor da fiscalizada, o Sr. Carlos Roberto Cortegoso,
em 2012, tendo sido caucionados cheques na operação;
Aduz que AHMAD ALI SAIFI juntou provas da existência do empréstimo, e que este
inicialmente não havia sido pago, o que motivou o depósito dos cheques dados
em caução, que, no entanto, retornaram sem fundos, pelo que foi exibida à
fiscalização as referidas cártulas devidamente protestadas em face da
inadimplência;
Argumenta, no ponto, que, que, diante da confissão de AHMAD ALI SAIFI, no
sentido de este ter auferido renda e ter deixado de recolher os impostos devidos,
a fiscalização não pode autuar a impugnante por ser mais fácil impor a obrigação
à ora fiscalizada, mesmo porque esta nega ter auferido tal renda, e de outra mão,
AHMAD confessa tê-la auferido;
Alega que a mera presunção de inexistência de contrato de mútuo formal "não é
fator exclusivo e impositivo de glosa inexistência", em face da presumida
inexistência de obrigação de fazer, além do que aduz que o direito pátrio admite
os contratos tácitos, aqueles que suas cláusulas e condições são simplesmente
apalavradas, pelo que, a seu ver, é de rigor que haja a reconsideração da "glosa"
lançada, afim de ver excluído do auto de infração os valores referentes a este
item;
ITENS 16 e 37
Alega que a fiscalização errou ao "glosar" os valores pagos a ROMILDO FERREIRA
DE MORAES E CREUZA DEMARCHI DE MORAES, no que tange aos valores em que,
confessadamente, estas duas pessoas afirmaram ter recebido como parte dos
salários devidos, tendo sido apresentado diversos contracheques;
Argumenta, no ponto, que, que, diante da confissão de ROMILDO FERREIRA DE
MORAES E CREUZA DEMARCHI DE MORAES, inclusive mediante a apresentação de
recibos e documentos comprobatórios de serviços prestados, no sentido de terem
auferido renda, a fiscalização não pode autuar a impugnante por ser mais fácil
impor a obrigação à ora fiscalizada, mesmo porque a obrigação de recolhimento
do tributo é de ROMILDO;
Em razão disso, alega que é de rigor que haja a reconsideração da "glosa" lançada,
afim de ver excluído do auto de infração os valores referentes a estes itens;
ITEM 19
Fl. 5555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
13
Alega que a fiscalização glosou os valores pagos a Carlos Roberto Cortegoso,
mesmo aqueles em que este confessa terem sido utilizados para enriquecimento
próprio, ao ter suas contas pessoais pagas pela fiscalizada;
Reclama, todavia, que tais valores foram pagos a titulo "préstimos" na qualidade
de consultor que Carlos Roberto Cortegoso desenvolveu, sendo bastante para isso
"breve leitura da fiscalização" para perceber que este prestava de fato serviços e
que estes valores eram pagos como contraprestação desse trabalho;
Argumenta, no ponto, que negar a confissão e "atribuir a glosa dos valores
confessados" malfere o princípio da verdade real do fatos e impõe a obrigação
àquele que não a tem;
Em razão disso, alega que é de rigor que haja a reconsideração da "glosa" lançada,
afim de ver excluído do auto de infração os valores referentes a este item;
ITEM 44
Alega que a fiscalização errou ao "glosar" os valores pagos a LOCAL LED
PRODUÇÕES DE EVENTOS E MARKETING LTDA, na ordem de R$ 207.100,00,
valores estes pagos ao amparo de contrato de conta-corrente, a exemplo dos que
foram admitidos pela fiscalização, em situação idêntica relativamente a outras
empresas da família Cortegoso;
Argumenta, no ponto, que foram identificados inúmeros depósitos realizados pela
empresa LOCAL LED PRODUÇÕES DE EVENTOS E MARKETING LTDA, que justificam
os pagamentos ora apontados e glosados, nos autos do PAF n.o 19515-
721.154/2017-13, que trata de autos de infração lavrados pela mesma autoridade
autuante;
Em razão disso, alega que é de rigor que haja a reconsideração da "glosa" lançada,
afim de ver excluído do auto de infração os valores referentes a este item;
Relativamente à responsabilidade solidária imputada a CARLOS ROBERTO
CORTEGOSO, reclama que foi atribuída sem qualquer "base empírica",
encontrando-se fundada apenas em ilações próprias ou de conjecturas advindas
da imprensa sensacionalista, que somente em benefício próprio, atropelando a
ética, execrou a honra da fiscalizada e de seu genitor;
Alega que tal fonte é insuficiente para atribuir a responsabilidade solidária, com
base em uma sociedade de fato, mesmo porque, segundo a legislação pátria, para
que reste configurada uma sociedade de fato é necessário estarem presentes
alguns requisitos, mas não restou configurado qualquer animus neste sentido;
Aduz que atribuir tal responsabilidade por ter uma revista publicado que "este
passava com um carro importado", conversível, simplesmente por ser de
propriedade da impugnante, não merece guarida, mesmo porque, o referido
veiculo se prestava ao uso da impugnante, moça jovem e empresária;
Sustenta que não há qualquer indicio de excesso de poderes praticados por Carlos
Cortegoso em prol da fiscalizada (ora impugnante), mesmo porque jamais houve
Fl. 5556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
14
instrumentos de outorga de poderes, salvo para representar na presente
fiscalização;
Alega que, na verdade, Carlos Roberto Cortegoso, simplesmente é genitor da
fiscalizada, e como qualquer pai, prestou todos os seus conhecimentos para que
esta lograsse sempre êxito em seus negócios, atuando somente como "consultor",
um filtro, mas sempre na condição de pai, o que, de per si, não o torna
responsável solidário em matéria tributária, por ausência de previsão legal e
jurisprudencial acerca do tema;
Impugna, enfim, a "sociedade de fato" e, bem assim, a responsabilidade solidária
atribuída a Carlos Roberto Cortegoso;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento das exigências fiscais
hostilizadas.
Cientificado do lançamento, o responsável CARLOS ROBERTO CORTEGOSO,
irresignado, também juntou documentos e apresentou impugnação, colacionados
às fls. 5.381 a 5.396, onde, em síntese, à exceção dos fatos relacionados à
tempestividade da impugnação, reitera as mesmas razões de defesa e pedidos
que foram encaminhados pela responsável CARLA REGINA CORTEGOSO, aduzindo
ainda que:
Relativamente aos itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26
do Anexo C do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização errou ao "glosar" os
valores pagos referentes a títulos e/ou boletos, e, bem assim, valores pagos às
demais empresas do impugnante e seus familiares, em especial às empresa CRLS
e NEW JOB, pois tais pagamentos se referem à devolução de empréstimos ou
títulos/boletos recíprocos entre as empresas, devidamente justificados e
revestidos em contratos de conta-corrente que foram admitidos, em situação
idêntica, entre as empresas do impugnante e de seus familiares, pelo próprio ente
fiscalizador;
Alega que restaram identificados, nestes autos e nos autos do PAF n.o 19515-
721.154/2017-13, inúmeros depósitos e pagamentos, realizados pela empresas
CRLS e NEW JOB e outras empresas do impugnante e seus familiares, em favor da
empresa fiscalizada, que justificam os pagamentos ora apontados e glosados, na
condição de pagamento de empréstimos;
Em razão disso, sustenta ser de rigor que haja a reconsideração da "glosa" lançada
em relação aos itens mencionados, por se tratarem de valores devolvidos,
mantidos pela fiscalizada em depósito ou em razão de pagamento de
empréstimos, amparados em contratos de conta-corrente acostados aos autos, os
quais autorizam o pagamento de títulos e boletos entre as empresas, situação
esta igualmente foi aceita pelo ente fiscalizador, relativamente a outras empresas.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
15
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Não comprovado que o envio da impugnação por meio do sistema informatizado
"e-processo contribuinte" ocorreu dentro do prazo legal de defesa, considera-se
intempestiva a petição impugnatória que foi protocolizada quando já havia
expirado o prazo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE INQUISITÓRIA DO PROCEDIMENTO. VÍCIO
PROCESSUAL INEXISTENTE.
Só é cabível falar-se no exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório,
após a ciência do auto de infração, ocasião em que a contribuinte (ou
responsável) é intimada a cumprir a exigência ou a impugná-la, no prazo legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas a beneficiários
não identificados ou quando não comprovada a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI FATO GERADOR. EXEGESE FIXADA POR PARECER NORMATIVO. EFEITO
VINCULANTE.
É cabível a imputação de responsabilidade tributária solidária, decorrente de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, quando o quadro probatório presente nos autos não só
demonstra o vínculo do responsável com a contribuinte, mas também a sua
participação consciente na configuração do ato ilícito caracterizado pela falta de
retenção e de recolhimento do IRRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
CARLA REGINA CORTEGOSO e o responsável solidário CARLOS ROBERTO
CORTEGOSO foram cientificados da decisão em 13/03/2019 (fls. 5479 e 5476, respectivamente).
Em 11/04/2019, ambos apresentaram Recursos Voluntários, ambos tempestivos, onde
apresentaram suas alegações, pugnando, ao final, pelo provimento dos respectivos recursos.
É o relatório.
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
16

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

Da Admissibilidade dos Recursos Voluntários
O Recurso Voluntário interposto por CARLA REGINA CORTEGOSO deve ser
conhecido parcialmente, apenas quanto à preliminar de tempestividade da Impugnação. Quanto
ao Recurso Voluntário interposto por CARLOS ROBERTO CORTEGOSO, conheço-o integralmente,
por ser tempestivo e preencher os demais requisitos regimentais de admissibilidade.
SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARLA REGINA CORTEGOSO e pelo
responsável solidário, CARLOS ROBERTO CORTEGOSO, contra decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO). A referida decisão não conheceu da
impugnação apresentada pela Sra. Carla Regina Cortegoso, por considerá-la intempestiva, e, no
mérito, julgou improcedente a impugnação do Sr. Carlos Roberto Cortegoso, mantendo
integralmente o crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração.
O lançamento fiscal em questão refere-se à exigência de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, referente aos anos-
calendário de 2013 e 2014, no valor total de R$ 14.168.653,48.
A infração, detalhada no Termo de Verificação Fiscal (TVF), decorre da constatação
de pagamentos efetuados pela empresa FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, sem
a devida comprovação da causa ou a beneficiários não identificados. Adicionalmente, a autoridade
fiscal arrolou o Sr. Carlos Roberto Cortegoso como responsável solidário, com fundamento no art.
124, I, do Código Tributário Nacional (CTN), por considerá-lo administrador de fato e principal
interessado nas operações.
A decisão da DRJ manteve a autuação em sua integralidade.
Os Recorrentes, em suas razões, reiteram os argumentos apresentados na
impugnação, sustentando, em suma:
Tempestividade da Impugnação de Carla Regina Cortegoso: Alegam que a peça não
foi protocolada no prazo por inoperância do sistema e-CAC.
Nulidade por Cerceamento de Defesa: Argumentam não ter tido oportunidade
adequada para apresentar documentos e esclarecimentos.
Mérito da Exigência Fiscal: Insistem na legitimidade dos pagamentos e defendem
que a responsabilidade tributária seria dos beneficiários.
Ilegitimidade da Responsabilidade Solidária: Afirma que a inclusão do Sr. Carlos
Roberto Cortegoso no polo passivo foi indevida e baseada em suposições.
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
17

1. PRELIMINARES
1.1. Da Nulidade em Razão da Intempestividade da Impugnação de Carla Regina
A Recorrente Carla Regina Cortegoso pleiteia, em sede preliminar, a anulação da
decisão da DRJ que não conheceu de sua impugnação por intempestividade. Sustenta que o
protocolo não foi efetivado no prazo legal devido a falhas no sistema e-CAC da Receita Federal,
que alega ser recém-implantado e inoperante na data final para a defesa.
Transcrevo, para clareza, o cerne de sua argumentação recursal:
"Como se observa da documentação acostada a presente e já juntada aos autos
com a impugnação, a Recorrente por intermédio de seu certificado digital, visa
sistema e-CAC, realizou todos os procedimentos de juntada de documentos no
processo em epígrafe, contudo, face a inoperabilidade, inconsistência e erros no
sistema no dia 15/01/2018, conforme documentos em anexo impossibilitou a
efetivação do protocolo/juntada da presente impugnação no processo em
epígrafe. (...) É de se observar que conforme documentos em anexo o referido
sistema foi implantado no dia 13/01/2018, dois dias antes, ficando evidente e
evidenciado problemas para o recebimento via e-cac, cerceamento a defesa da
recorrente."
A preliminar deve ser rechaçada.
Primeiramente, é princípio basilar do direito processual, aplicável ao processo
administrativo fiscal, que os prazos são peremptórios e preclusivos. O art. 15 do Decreto no
70.235/72 estabelece o prazo de trinta dias para a apresentação da impugnação, contados da
intimação da exigência. A prorrogação de tal prazo é medida excepcionalíssima, admitida apenas
em casos de justa causa, devidamente comprovada, ou por motivo de força maior que impeça a
prática do ato, como uma indisponibilidade geral e oficialmente reconhecida do sistema.
No caso dos autos, a Recorrente falha em seu ônus fundamental: o de provar suas
alegações. A defesa se ampara em supostos "documentos em anexo", que se resumem a meras
telas genéricas do portal e-CAC. Tais documentos não constituem prova de "inoperabilidade,
inconsistência e erros". Prova robusta seria a juntada de uma captura de tela exibindo uma
mensagem de erro específica e impeditiva do sistema, um número de protocolo de atendimento
junto ao suporte técnico da Receita Federal reportando a falha, ou, ainda, um comunicado oficial
da própria Administração Tributária atestando a indisponibilidade do serviço no período alegado.
Nada disso foi trazido aos autos.
A alegação de que o sistema fora implantado em 13/01/2018, dois dias antes do
vencimento do prazo, ao invés de corroborar sua tese, depõe contra ela. A prudência e a diligência
esperadas de qualquer parte em um processo exigem que, diante da implementação de um novo
sistema, não se deixe a prática de um ato processual tão crucial para as últimas horas do prazo
final. A conduta de tentar protocolar a defesa no apagar das luzes, ciente da novidade do sistema,
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
18
atrai para si o risco de eventuais percalços, que não podem ser imputados à Administração para
fins de reabertura de um prazo já exaurido.

Ademais, ainda que, por mero exercício argumentativo, se admitisse a
tempestividade da peça da Sra. Carla, nenhum prejuízo concreto à sua defesa se configurou. Isso
porque os argumentos de mérito por ela articulados em sua impugnação extemporânea — e agora
repetidos em seu recurso — são os mesmíssimos apreciados pela DRJ ao analisar a impugnação
tempestiva apresentada pelo responsável solidário, Sr. Carlos Roberto Cortegoso.
A decisão da DRJ enfrentou e refutou, ponto a ponto, todas as teses relativas à
comprovação dos pagamentos e à legitimidade da cobrança. Ademais, os argumentos do recurso
ora em análise, apresentados pela Sra. Carla Regina, com exceção desta preliminar de
tempestividade, não diferem em absolutamente nada dos argumentos do recurso do Sr. Carlos
Roberto.
Portanto, a matéria de fundo, a substância de sua defesa, foi integralmente
conhecida, analisada e julgada pela instância anterior e será novamente por este Colegiado.
Anular a decisão para fazer constar a apreciação formal de uma peça idêntica à de seu
litisconsorte seria um ato inútil, que não traria qualquer benefício prático à defesa da Recorrente.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade, mantendo a decisão da DRJ que não
conheceu da impugnação de Carla Regina Cortegoso por manifesta intempestividade.

1.2. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa
O Recorrente Carlos Roberto Cortegoso articula uma longa preliminar de
cerceamento de defesa, cujos pontos centrais podem ser assim resumidos: (a) a surpresa de sua
inclusão como responsável solidário, sem ter sido intimado pessoalmente durante a fase de
fiscalização; (b) as limitações probatórias do processo administrativo, que não permitiriam uma
defesa ampla; e (c) a impossibilidade material de atender às intimações em tempo hábil, devido à
pressão de múltiplas fiscalizações simultâneas e à estrutura contábil reduzida da empresa.
Para a devida contextualização, transcrevo trechos da peça recursal que fala sua
linha de argumentação:
"Aqui em especial em relação ao ora Recorrente CARLOS ROBERTO CORTEGOSO,
pois, em nenhum momento da fiscalização lhe foi dada a oportunidade de
responder as intimações fiscais, e agora é surpreendido com o auto de infração,
na condição de solidário. (...) A defesa somente poderá ser considerada ampla na
medida em que o contribuinte possa utilizar todos os meios de prova. (...)
Contudo, como já dito, o Recorrente foi prejudicado por não ter tido tempo hábil
para apresentar toda a documentação, por estar sofrendo três outras fiscalizações
pelo mesmo ente fiscal federal (...) Contudo, é neste recurso que apresentará
Fl. 5561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
19
documentos que demonstrarão o equivocado auto de infração e de imposição de
multa."
Apesar do esforço argumentativo, a preliminar não encontra amparo fático ou
jurídico, devendo ser rejeitada. Passo a analisar dos pontos levantados.
a) Da Ausência de Intimação Pessoal do Responsável na Fase de Fiscalização
O Recorrente alega ter sido "surpreendido" com sua inclusão no polo passivo, pois
não fora intimado durante o procedimento de auditoria. O argumento parte de uma premissa
equivocada sobre a natureza do lançamento tributário e do direito de defesa.
O procedimento de fiscalização, que antecede o lançamento, tem por objeto a
apuração da materialidade da infração e a identificação da matéria tributável em face do
contribuinte – no caso, a pessoa jurídica FOCAL CONFECÇÃO. A identificação de um terceiro como
responsável solidário (art. 124, I, do CTN) ou por substituição (art. 135 do CTN) é uma conclusão
jurídica que emerge dos fatos apurados nessa fase.
Não há, no ordenamento jurídico, qualquer dispositivo que obrigue a autoridade
fiscal a "intimar para se defender" um potencial responsável antes da formalização de sua
responsabilidade no auto de infração. O direito ao contraditório e à ampla defesa do responsável
nasce com a sua ciência do lançamento que o incluiu no polo passivo, momento a partir do qual se
inaugura a fase litigiosa e lhe é facultado o prazo legal de 30 dias para impugnar a totalidade da
exigência, tanto no mérito quanto em relação à sua própria responsabilidade.
O Recorrente teve essa oportunidade, exerceu-a por meio de sua impugnação e
agora a reitera em sede de recurso. Portanto, não houve qualquer surpresa processual ou violação
ao seu direito de defesa.
b) Das Alegadas Limitações Probatórias do Processo Administrativo
O Recorrente tece considerações genéricas sobre a necessidade de provas periciais
e orais, sugerindo que o processo administrativo, por ser predominantemente documental, seria
insuficiente para uma defesa plena.
Tal argumento não prospera. O Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, prevê expressamente em seus artigos 18 e 19 a possibilidade de a parte
requerer a realização de diligências e perícias, cabendo à autoridade julgadora avaliar sua
pertinência. O Recorrente, contudo, em nenhum momento formulou qualquer pedido concreto
nesse sentido.
A inércia da parte em requerer os meios de prova postos à sua disposição não pode
ser convertida em nulidade por cerceamento de defesa.
c) Da Impossibilidade Material de Atendimento às Intimações e a Promessa de
Novas Provas
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
20
O Recorrente constrói uma narrativa de que a empresa estava sob imensa pressão,
com quatro fiscalizações federais, além de estaduais e municipais, e que sua "ínfima estrutura"
contábil tornou impossível colacionar todos os documentos a tempo, e faz a seguinte promessa:
"Contudo, é neste recurso que apresentará documentos que demonstrarão o equivocado auto de
infração e de imposição de multa."
Ocorre que a promessa se revelou vazia. Ao folhear os autos deste recurso, não se
encontra um único novo documento, uma única nova prova material que já não estivesse à
disposição da instância julgadora anterior. A afirmação de que possuía provas, mas que o tempo
fora exíguo para apresentá-las, cai por terra diante da oportunidade que teve nesta fase recursal e
que, novamente, desperdiçou.
A ausência de novas provas, a meu ver, descredibiliza a Alegação de Prejuízo. De
fato, a dificuldade em apresentar documentos não decorreu da falta de tempo, mas sim, ao que
tudo indica, da inexistência de tais documentos ou da sua incapacidade de refutar as conclusões
da fiscalização. Ressalte-se ainda que o Recorrente não demonstrou qual prejuízo concreto sofreu.
Não apontou qual documento específico deixou de juntar por falta de prazo e que, se juntado,
poderia alterar o resultado do julgamento.
Ademais, o próprio TVF registra que, durante a fiscalização, pedidos de prorrogação
de prazo foram feitos e deferidos, o que contradiz a narrativa de uma condução "açodada" e
inflexível por parte dos auditores.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Superadas as preliminares, adentro ao mérito.
2. MÉRITO
2.1. Da Exigência de IRRF sobre Pagamentos sem Causa
A autuação se fundamenta no art. 61 da Lei no 8.981/95, que sujeita à incidência de
IRRF, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não
identificado ou sem comprovação da operação ou de sua causa. Trata-se de tributação exclusiva
na fonte, em que a responsabilidade é legalmente atribuída à fonte pagadora.
A decisão da DRJ elucidou a questão com precisão:
É que a impugnante figura, na espécie, como responsável solidário pelo IRRF no
caso de rendimentos pagos pela FOCAL CONFECÇÃO a beneficiários não
identificados e/ou sem causa comprovada, hipótese em que, por se dar
exclusivamente na fonte a incidência do imposto, a fonte pagadora responsável
pela retenção substitui o contribuinte (beneficiário dos pagamentos) desde logo,
no momento em que surge a obrigação tributária, valendo dizer que a sujeição
passiva é exclusiva da fonte pagadora.
O cerne da questão reside, portanto, na análise do conjunto probatório referente
aos pagamentos efetuados. Analiso, portanto, os pontos a seguir contestados:
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
21

2.1.1. Pagamentos a MOHAMAD SAMIR LAILA e MAF COMÉRCIO (Itens 2 e 22)
Com relação a este ponto, a decisão recorrida, manteve a autuação referente aos
pagamentos realizados à empresa MAF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA e ao seu sócio, Sr. Mohamad Samir Laila, nos valores de R$ 350.000,00 para
cada um, totalizando R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), correspondentes aos itens 2 e 22 do
levantamento fiscal.
Penso que essa decisão merece reforma. A meu ver, os elementos probatórios
constantes nos autos, e diligentemente apurados pela própria equipe de fiscalização, são
suficientes para comprovar a causa, o beneficiário e a efetividade da operação, afastando a
hipótese de incidência do art. 61 da Lei no 8.981/95 para este ponto específico do lançamento.
O acórdão recorrido, proferido pela DRJ, fundamenta a manutenção da glosa nos
seguintes pontos: (i) a operação de compra de móveis seria atípica para a atividade da FOCAL; (ii) a
divisão do pagamento (50% para a empresa e 50% para o sócio) tornaria o documento fiscal
inidôneo; e (iii) a ausência de apresentação de conhecimentos de transporte para comprovar o
destino dos móveis. Em suas palavras:
"Ora, se a operação implicou que a empresa que alega ter vendido os móveis
efetivamente recebesse apenas metade do valor estampado na nota fiscal a título
de "pagamento à vista", a toda evidência referido documento não expressa a
realidade dos fatos e, portanto, afigura-se inidôneo e inábil para comprovar a
operação alegada.
(...)
Ante este quadro, e tendo em conta que a operação alegada é atípica em relação
à atividade da FOCAL CONFECÇÃO, que não se dedica à venda ou revenda de
móveis, a autoridade autuante, com inteira razão, intimou a responsável pela
fonte pagadora para que, ao menos, apresentasse prova da entrega da
mercadoria comprada, vale dizer, um extenso rol de mobiliário consistente de
sofás, poltronas, mesas, aparadores, cadeiras e tapetes, o que, todavia, nem
mesmo na presente fase litigiosa do procedimento, o impugnante logrou fazer."
Compreendo que tal conclusão ignora a força probatória de documentos obtidos
pela própria fiscalização junto a um terceiro, alheio à lide principal. O ANEXO A do TVF, em seu
item 22, na parte identificada com a letra "D", diz o seguinte:
D - Através de carta datada de 27/03/2017, esclareceu que os recebimentos da
FOCAL se referem à venda de móveis, tais como, sofás, poltronas, mesas,
cadeiras, aparadores e tapetes. O pagamento se deu em parcelas, sendo parte
creditada na conta-corrente da MAF e parte na conta-corrente de seu sócio
MOHAMAD SAMIR LAILA. Para comprovar estas operações apresentou cópia da
nota fiscal da venda desses móveis e do canhoto da NF, assinado pelo Sr Elias
sócio da FOCAL, referente à retirada das mercadorias. Apresentou ainda fotos da
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
22
loja de móveis localizada na cidade de Cuiabá-MT e a DCTF apresentada pela MAF
referente à dez/2014 e jan/2015.
A análise deste trecho revela uma prova robusta, veja-se:
Primeiro, a nota fiscal e o canhoto de recebimento não foi apresentada pelo
contribuinte autuado (FOCAL), mas sim pela empresa vendedora (MAF COMÉRCIO), em resposta a
uma intimação direta da fiscalização. Um terceiro, sob pena de corresponsabilização, confirmou a
operação de venda, o recebimento dos valores e apresentou a documentação fiscal pertinente.
Isso confere à prova um grau de credibilidade muito superior ao de um documento apresentado
unilateralmente pelo autuado.
Com efeito, a nota fiscal é o documento legalmente exigido para amparar
operações de circulação de mercadorias. A fiscalização não aponta qualquer vício formal
intrínseco a este documento (como falsidade ou cancelamento). A sua idoneidade é, portanto,
presumida. O fato de o pagamento ter sido dividido entre a empresa e seu sócio é uma questão de
organização financeira interna do recebedor, que não macula a validade da operação de compra e
venda para o pagador. O importante é que a FOCAL pagou ao credor ou a quem este indicou.
Diga-se mais, a menção expressa à apresentação do "canhoto da NF, assinado pelo
Sr Elias sócio da FOCAL, referente à retirada das mercadorias", também não deve passar
despercebido. O canhoto da nota fiscal, devidamente assinado pelo recebedor, é o instrumento
comercial e juridicamente aceito como prova da entrega e recebimento da mercadoria. Exigir,
para além disso, um "conhecimento de transporte" de uma transportadora terceirizada é um
formalismo excessivo, especialmente quando a própria vendedora esclareceu que parte da
entrega foi feita com transporte próprio e parte foi retirada pelo comprador. A prova da tradição
do bem está materializada nos autos através do canhoto assinado.
Em meu sentir, o fato de uma operação ser "atípica" em relação ao objeto social
principal de uma empresa não a torna, por si só, inexistente ou ilícita. Uma empresa de eventos
pode perfeitamente adquirir um lote de móveis de alto padrão para uso em seus próprios
escritórios, para compor cenários de eventos de luxo, ou até mesmo como investimento. A
atipicidade gera, no máximo, um dever de cautela na análise, mas não serve como fundamento
isolado para a desconsideração de uma operação amparada em prova documental robusta.
Desta forma, entendo que os documentos mencionados são perfeitamente hábeis
para comprovar a operação. A causa (compra e venda de móveis), o beneficiário (MAF COMÉRCIO
e seu sócio, conforme instrução do próprio credor) e o pagamento (incontroverso) restaram
devidamente comprovados.
Assim, neste ponto específico, cancela-se a exigência de IRRF sobre os pagamentos
efetuados à MAF COMÉRCIO e a Mohamad Samir Laila, no valor total de R$ 700.000,00, bem como
os acréscimos legais correspondentes.

Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
23
2.1.2 Pagamentos a Título de Supostos Mútuos (Itens 3, 4, 10 e 13)
Neste ponto do recurso, o Recorrente se insurge contra a glosa dos pagamentos
efetuados aos beneficiários Wilson Marcon (R$ 447.819,65), Humberto Langanke dos Santos (R$
118.100,00), Kelly Cristina Waideman da Silva (R$ 116.500,00) e Ahmad Ali Saifi (R$ 169.500,00).
A tese da defesa, repetida para os quatro casos, é de que a fiscalização errou, pois
os pagamentos se referiam a amortizações de empréstimos (mútuos) tomados e garantidos pelo
Sr. Carlos Roberto Cortegoso. Argumentam que a ausência de um contrato formal não invalida a
operação, pois o direito brasileiro admite "contratos tácitos". Adicionalmente, sustentam que,
uma vez que os próprios beneficiários confessaram ter recebido os valores, a obrigação tributária
deveria ser exigida deles, e não da fonte pagadora.
Transcrevo, a título exemplificativo, o argumento apresentado no Recurso para o
item 3, que se repete em essência para os demais:
"Alegou o ente fiscal ausência de documentação hábil para veracidade do
empréstimo tomado, porém deixou de considerar que há nas contas da fiscalizada
depósitos realizados no inicio do exercício de 2013, realizados por WILSON
MARCON, que justificam, amparam os pagamentos supracitados. Ademais, não
pode o ente fiscal, diante da confusão do WILSON MARCON, de ter este aferido
renda a título de juros, e ter deixado de recolher os impostos devidos, por ser
mais fácil impor a obrigação a ora fiscalizada (...). A mera presunção de
inexistência de contrato de mútuo formal, não é fato exclusivo e impositivo de
glosa, face a presumida inexistência de obrigação de fazer. O direito pátrio admite
os contratos tácitos (...)."
Por sua vez, decisão recorrida, ao analisar a questão, assim se manifestou:
"É que, segundo o que se colhe dos autos, todos os beneficiários dos pagamentos
em questão (Wilson Marcon, Humberto Langanke dos Santos, Kelly Cristina
Waideman da Silva e Ahmad Ali Saifi) declararam, em diligências de circularização
efetuadas pela autoridade autuante, que o tomador dos empréstimos não foi a
empresa FOCAL CONFECÇÃO, mas sim o Sr. CARLOS ROBERTO CORTEGOSO, razão
pela qual, sem que o impugnante apresente o contrato de mútuo firmado entre a
fonte pagadora e os beneficiários em relevo, a toda evidência afiguram-se sem
causa os pagamentos realizados pela FOCAL CONFECÇÃO a estes beneficiários, e
em razão de que considero que o lançamento, no ponto, deve ser mantido."
A conclusão da DRJ se baseia em prova produzida nos autos: a confissão dos
próprios credores. O TVF, em seu Anexo A, documenta de forma inequívoca que, ao serem
intimados pela fiscalização, todos os beneficiários foram unânimes em afirmar que o devedor dos
empréstimos era a pessoa física de Carlos Roberto Cortegoso, e não a pessoa jurídica FOCAL
CONFECÇÃO.
Cito, como exemplo, o que consta no ANEXO A do TVF sobre o Sr. Wilson Marcon
(Item 3):
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
24
D- Encaminhou uma carta datada de 27/03/2017 informando que os recursos
recebidos eram pagamentos de juros e amortizações referentes a 04 empréstimos
concedidos ao Sr Carlos Roberto Cortegoso. (...) Declarou que não tinha
relacionamento com a FOCAL (...).
F - (...) Trata-se de pagamentos a terceiros sem qualquer relação com a atividade
econômica da empresa.
Diante dessa prova cabal, não prosperam os argumentos de recurso.
Também não prospera a alegação de existência de contrato tácito, aliás, penso que
ela se volta contra o próprio Recorrente. Se existe um contrato a ser reconhecido, seja ele formal
ou tácito, a prova dos autos (a declaração dos credores) demonstra que este contrato foi firmado
entre os beneficiários e a pessoa física de Carlos Roberto Cortegoso. Não há qualquer indício de
um contrato, ainda que tácito, entre a FOCAL e os credores. Pelo contrário, a prova nega essa
relação.
Ao utilizar o caixa da pessoa jurídica FOCAL para quitar dívidas pessoais de seu
administrador de fato, o que se configura é a mais clássica hipótese de confusão patrimonial. Para
a empresa FOCAL, o pagamento de uma dívida de terceiro (ainda que de seu controlador) é um
pagamento sem causa, uma liberalidade que não guarda qualquer relação com seu objeto social. É
exatamente esta a situação que atrai a incidência do art. 61 da Lei no 8.981/95: um pagamento
efetuado pela pessoa jurídica sem que se comprove "a operação ou a sua causa".
O argumento de que Wilson Marcon teria depositado recursos na conta da FOCAL
no início de 2013, ainda que fosse comprovada (o que não foi feito com a devida vinculação
documental), apenas reforçaria a tese de confusão patrimonial. Demonstraria que o Sr. Carlos
Cortegoso utilizava a conta bancária da empresa não apenas para pagar suas dívidas, mas também
para receber seus créditos pessoais, tratando o patrimônio da FOCAL como se seu fosse.
Portanto, a fiscalização não errou. Ao contrário, agiu com precisão ao identificar
que a FOCAL estava sendo utilizada como um caixa particular para honrar os compromissos
pessoais de seu administrador de fato. Os pagamentos, sob a ótica da pessoa jurídica, carecem de
causa, sendo devida a tributação na fonte.
Logo, mantenho a exigência do IRRF correspondente.

2.1.3 Dos Pagamentos por Supostos Serviços de Eventos (Itens 6 e 7)
Os Recorrentes contestam a glosa dos pagamentos realizados aos beneficiários
AMIR DE MORAES SOUZA e Mariam MIRIAM MOHAMED NARANJO LAILA, sob a alegação genérica
de que se tratavam de contraprestações por serviços de eventos. A alegação, para ambos os casos,
se baseia em dois argumentos: (i) que a "confissão" dos beneficiários sobre o recebimento dos
valores deveria ser suficiente; e (ii) que a obrigação tributária de recolher o imposto sobre a renda
auferida seria dos beneficiários, e não da fonte pagadora.
Fl. 5567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
25

Transcrevo a argumentação do Recurso para o item 6, que é essencialmente
idêntica à do item 7:
"Errou o ente fiscalizador ao glosar os valores pagos a AMIR DE MORAES SOUZA,
na ordem dos valores que este trouxe de forma confessada, após ter sido
intimado, que recebeu parte dos valores descritos por serviços que prestou à
fiscalizada. Não deveria o ente fiscal, após a realização da confissão de ALMIR DE
MORAES SOUZA, de ter este aferido renda, (...) por ser mais fácil impor a
obrigação a ora fiscalizada, mesmo por que a obrigação de recolhimento do
tributo pertence a ALMIR DE MORAES."
Os argumentos não se sustentam. A análise pormenorizada de cada caso, com base
nas provas carreadas aos autos pela fiscalização, revela de fato ausência de prova da causa dos
pagamentos realizados.
a) Análise do Item 6 – Pagamentos a Amir de Moraes Souza
A fiscalização apurou um total de R$ 205.000,00 em pagamentos realizados pela
FOCAL ao Sr. Amir de Moraes Souza, conforme o quadro-demonstrativo extraído dos autos e
referenciado pela DRJ:

Diante de um volume tão expressivo de pagamentos, caberia ao contribuinte
apresentar provas robustas da efetiva prestação dos serviços que os justificassem. Contudo, a
realidade dos autos é diametralmente oposta. A decisão da DRJ detalhou a precariedade da
documentação apresentada:
"De outro lado, o beneficiário apresentou à fiscalização seis recibos de R$
3.000,00 cada (...), totalizando a quantia de R$ 18.000,00 (...), e, bem assim,
apresentou quatro recibos de R$ 3.500,00 cada (...), totalizando a quantia de R$
14.000,00 (...).
Referido beneficiário apresentou também cópia de contratos de prestação de
serviço de assessoria e consultoria (...) contrato este segundo o qual os trabalhos
desenvolvidos pelo prestador do serviço seriam divididos em duas etapas: a
primeira correspondente à realização de um projeto específico para cada evento,
cuja natureza não está sequer definida em contrato, e; a segunda,
correspondente à elaboração de orçamentos.
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
26
Isto é, além do descompasso entre as datas e os valores constantes dos recibos e
as datas e os valores dos pagamentos questionados, fato é que não foi
apresentado pelo beneficiário qualquer documento que demonstrasse a execução
efetiva dos trabalhos mencionados nos contratos de prestação de serviço."
Concordo com a DRJ. De R$ 205.000,00 pagos, o beneficiário apresentou recibos
que totalizam apenas R$ 32.000,00, e ainda assim, sem qualquer nexo de causalidade com as
transferências bancárias efetivamente realizadas. Além do que, os contratos são genéricos e
vazios, não descrevendo quais serviços, para quais eventos, em que datas e sob quais condições
seriam prestados.
A alegação de que a "confissão" do beneficiário bastaria não se sustenta. A
obrigação da fonte pagadora, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95, é comprovar a operação
ou a sua causa. Não basta provar que o dinheiro foi para alguém; é imperativo provar o porquê ele
foi pago, e que este motivo se relaciona a uma despesa legítima da empresa. A FOCAL falhou
completamente em se desincumbir deste ônus.

b) Análise do Item 7 – Pagamentos a Mariam Mohamed Naranjo Laila
Para este item, a ausência de provas é ainda mais flagrante. A defesa se baseia nos
mesmos argumentos de "confissão" e transferência de responsabilidade.
A decisão da DRJ resume a situação de forma concisa e definitiva:
"Já no que concerne à beneficiária Mariam Mohamed Naranjo Laila, que se
declara "formada em Eventos" (fl. 2.558), os documentos apresentados consistem
de meras declarações da representante da própria fonte pagadora (fls. 2.559 a
2.561) no sentido de que os pagamentos em relevo teriam sido feitos a título de
honorários e reembolso de despesas, declarações essas, todavia,
desacompanhadas de qualquer documento que lhes respalde, tais como planilhas
de prestação de contas, notas fiscais, etc."
Não há o que acrescentar. Declarações unilaterais, produzidas pela própria parte
autuada, sem o amparo de qualquer documento fiscal ou comercial idôneo, possuem nenhum
valor probatório.
Assim, diante da falta de comprovação da causa do pagamento, rejeito os
argumentos do Recorrente para os itens 6 e 7, mantendo a exigência do IRRF correspondente.

2.1.4 Da Análise de Itens Adicionais (Doação, Reembolsos, Salários e Pagamentos
ao Sócio de Fato)
O Recorrente prossegue em sua peça recursal contestando uma série de outras
glosas, com argumentos que, em essência, repetem as mesmas teses já afastadas: a suposta
confissão do beneficiário, a transferência da obrigação tributária e a validade de operações sem
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
27
lastro documental idôneo. A análise individualizada de cada ponto apenas reforça a correção do
lançamento fiscal e da decisão proferida pela DRJ.

a) Do Pagamento a Título de Doação (Item 8 – Veronica Palomino)
O Recorrente alega que o pagamento de R$ 90.000,00 foi uma doação feita pelo
próprio recorrente (Carlos Roberto Cortegoso) à sua sobrinha, utilizando um suposto crédito que
ele detinha com a FOCAL por serviços de consultoria. Alega ainda haver contradição nas teses da
fiscalização.
Argumenta o Recurso:
"Antagoniza as teses do fisco ao impor suas cruéis garras, por um lado tenta no
presente AUTO atribuir sociedade de fato e responsabilidade solidária a CARLOS
ROBERTO CORTEGOSO, e se uma vez admito, o que não se admite, a doação
então estaria ligada a pessoa do sócio, detentor dos bens e direitos da sociedade,
podendo assim dispor destes quando bem quisesse, a quem pretendesse, desde
que, obedecendo a escrituração fiscal exigível."
O argumento não prospera. A decisão da DRJ apontou a falha central da justificativa
apresentada:
"É que o documento apresentado pela beneficiária durante a ação fiscal (fl. 2.567)
constitui-se tão somente de uma declaração segundo a qual tais valores teriam
sido doados à beneficiária, por livre e espontânea vontade, pelo próprio
impugnante CARLOS ROBERTO CORTEGOSO, inexistindo, portanto, prova de que a
transferência de recursos teria tido como causa o alegado adimplemento de
crédito que o impugnante teria contra a fonte pagadora (FOCAL CONFECÇÃO)."
A lógica é simples: para que Carlos Cortegoso pudesse "usar um crédito" para fazer
uma doação, ele precisaria primeiro comprovar a existência e a legitimidade desse crédito, o que
não foi feito. Não há nos autos qualquer contrato de consultoria ou nota fiscal de serviço que
ampare a alegação. Na ausência dessa prova, a operação se resume ao uso do caixa da FOCAL para
uma liberalidade pessoal de seu administrador de fato.
Ademais, a alegação de que um "sócio" pode dispor dos bens da sociedade "quando
bem quisesse" ignora os princípios mais básicos do direito empresarial e tributário. A pessoa
jurídica tem patrimônio distinto do de seus sócios. Uma retirada para fins particulares, que não se
configure como distribuição de lucros apurados e declarados, constitui, para fins fiscais, um
pagamento sem causa, sujeito à tributação do IRRF. Assim, mantenho a exigência.

b) Dos Pagamentos a José Marcos Bortolaia (Item 12)
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
28
O Recorrente alega que parte dos pagamentos a este beneficiário foi por serviços
prestados e honorários, comprovados por recibos, e que a "confissão" do recebedor deveria
bastar.

A análise da DRJ sobre este item foi demolidora e expôs a total fragilidade da
"comprovação":
"É que os documentos apresentados pelo beneficiário durante a ação fiscal (...),
em sua maioria consistentes de meras declarações da representante da fonte
pagadora (FOCAL CONFECÇÃO), não comprovam a causa alegada (...). Isto é, não
basta que o beneficiário apresente documentos que registram gastos com
passagens aéreas ou estadas em hotéis, pois é preciso também demonstrar e
comprovar, com coincidência de datas e valores, que tais gastos foram incorridos
pelo beneficiário para atender a um determinado serviço prestado à fonte
pagadora, o que, todavia, o impugnante não logrou fazer.
Não bastasse isto, em relação a uma parcela dos pagamentos em questão, a
justificativa apresentada foi de que tais valores teriam sido pagos ao beneficiário
em razão da venda de um automóvel de propriedade deste, não para a fonte
pagadora FOCAL CONFECÇÃO, mas sim para o Sr. CARLOS ROBERTO CORTEGOSO
(...)."
A decisão recorrida é irretocável. Os pagamentos carecem de lastro documental
mínimo que vincule as despesas à atividade da FOCAL. Pior, a própria defesa admite que parte dos
pagamentos serviu para quitar a compra de um veículo particular para Carlos Cortegoso, o que
não é apenas um indício, mas a prova cabal da confusão patrimonial e da ausência de causa para o
pagamento efetuado pela pessoa jurídica. Nestes termos, mantenho a exigência.

c) Dos Pagamentos a Romildo e Creusa de Moraes (Itens 16 e 37)
Aqui, a alegação é de que os pagamentos seriam "parte dos salários devidos",
comprovados por contracheques.
A DRJ rechaçou o argumento com base em constatação fática simples:
"É que os valores constantes dos documentos apresentados pelo beneficiário
durante a ação fiscal (...), voltados especificamente à comprovação de pagamento
de salários, não coincidem com os valores dos pagamentos em questão, nem
tampouco o impugnante se esforça em fazer a conciliação de tais valores,
limitando-se a alegar, de forma genérica, que os pagamentos se referem a "parte
dos valores de salários devidos"."
A essência da prova documental em uma auditoria fiscal é o nexo entre o
documento e a transação. Se os contracheques não correspondem às transferências bancárias,
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
29
eles não servem como prova para estas. Caberia ao Recorrente demonstrar, por meio de uma
conciliação clara, a que se referia a diferença, o que não foi feito. A exigência, portanto, é correta.

d) Dos Pagamentos ao Próprio Carlos Roberto Cortegoso (Item 19)
O Recorrente argumenta que os pagamentos recebidos por Carlos Cortegoso eram
remuneração por "serviços de consultor".
A DRJ expôs a completa falta de substância na "comprovação" apresentada:
"É que os documentos apresentados (...) constituem-se de cópias de cheques
emitidos pelo beneficiário para pagamentos de terceiras aliadas a meras
declarações feitas pela representante da empresa FOCAL CONFECÇÃO, e pelo
próprio beneficiário (...) desacompanhadas de documentos hábeis à comprovação
do que foi declarado. (...) não basta que o beneficiário, como foi o caso, apresente
cópias de cheques utilizados para pagamento dessas despesas, pois é preciso
também demonstrar e comprovar (...) que tais gastos foram incorridos pelo
beneficiário para atender a um determinado serviço prestado à fonte pagadora, o
que, todavia, o impugnante não logrou fazer."
A tese recursal é contraditória. Afirma que os pagamentos são "contraprestação de
serviços", mas ao mesmo tempo defende a "confissão" de que foram usados para despesas
pessoais. Se foram para despesas pessoais, não são contraprestação de serviços, mas sim
pagamentos sem causa. Se eram por serviços de consultoria, onde está o contrato? Onde estão as
notas fiscais ou recibos? Onde está a prova do serviço efetivamente prestado à FOCAL? A ausência
de resposta para essas perguntas fundamentais impõe a manutenção do lançamento.

e) Dos Pagamentos à LOCAL LED (Item 44)
O Recorrente contesta a glosa de pagamentos à empresa LOCAL LED, alegando se
tratar de devolução de mútuo.
Neste ponto, a DRJ foi conclusiva ao apontar o erro crasso do Recorrente:
"Já relativamente ao item supracitado, esclareça-se que, ao revés do que alega a
defesa, os pagamentos realizados em favor da empresa LOCAL LED PRODUÇÕES
DE EVENTOS E MARKETING LTDA não foram objeto de lançamento por meio do
auto de infração em exame, pois referida empresa não figura dentre as pessoas
(físicas e jurídicas) apontadas pela fiscalização como beneficiárias de pagamentos
sem causa (...). Descabidas, portanto, as alegações da defesa quanto a este item."
O Recorrente se insurge contra uma cobrança que simplesmente não existe neste
processo. Trata-se de claro equívoco, que torna a argumentação sobre este item totalmente
inócua.
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
30
Pelo exposto, todos os pontos adicionais levantados no recurso são igualmente
improcedentes, devendo ser mantida a exigência.

2.1.5 Da Contestação aos Itens do Anexo C do Termo de Verificação Fiscal Itens 4,
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 26.
Neste tópico, o Recorrente se insurge contra a glosa de inúmeros pagamentos de
títulos e boletos eletrônicos, listados no Anexo C do TVF. em sua essência, busca validar os
pagamentos com base em uma suposta sistemática de "conta corrente" e empréstimos recíprocos
entre a FOCAL e outras empresas do grupo familiar. Alega que os "contratos de conta corrente"
acostados aos autos seriam suficientes para justificar as transações. Transcrevo integralmente o
que diz o Recurso:
"Errou o ente fiscalizador ao glosar os valores pagos pela empresa fiscalizada,
relacionados a títulos/boletos das demais empresas do Impugnante, bem como
de seus familiares, em especial das empresas “CRLS e NEW JOB”, pois referem-se
a devolução e pagamentos de empréstimos ou títulos/boletos recíprocos entre as
empresas, devidamente justificados e revestidos em contratos de conta corrente
admitidos em situação idêntica entre as empresas do Recorrente e de seus
familiares, pelo próprio ente fiscalizador.
(...)
Assim, é de rigor que haja a reconsideração da glosa lançada em relação aos itens
mencionados, por se tratarem de valores devolvidos, mantidos pela fiscalizada em
depósito ou em razão pagamentos de empréstimos, amparado em contratos de
conta corrente acostados aos autos (...)."
A DRJ já havia enfrentado e rechaçado esses mesmos argumentos, confira-se:
.... considero que não pode e ser acolhida a alegação genérica da defesa no
sentido de que os pagamentos em relevo referir-se-iam a "devolução de
empréstimos" tomados com amparo em "contratos de conta-corrente", sem que
o impugnante tenha apresentado qualquer documento na presente fase litigiosa
voltado à comprovação do fato alegado.
A rigor, os contratos de conta-corrente aludidos pela defesa (fls. 5.002 a 5.012)
constituem apenas um acordo de intenções firmado entre as empresas
contratantes no sentido de prestarem auxílio financeiro mútuo (empréstimos) a
serem contabilizados na forma de conta-corrente, mas sequer identificam o valor
da quantia emprestada, quando houve o empréstimo, quem emprestou o que a
quem, nem tampouco quando houve ou deveria haver a devolução dos recursos
eventualmente emprestados, tarefa da qual, em face da imputação sob apreço,
caberia ao impugnante desincumbir-se objetivamente, estabelecendo um claro
liame entre os recursos recebidos e os pagamentos apontados pelo Fisco,
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
31
mediante a apresentação de documentos idôneos e hábeis à comprovação dos
fatos alegados, o que, todavia, a defesa não logrou fazer.
A decisão recorrida e seus fundamentos devem prevalecer.
Causa espécie que o Recorrente, diante de uma decisão tão clara, tenha optado por
uma estratégia processual inócua. O julgado da DRJ não apenas rechaçou a tese da "conta
corrente", mas apontou exatamente a lacuna probatória que a tornava imprestável: a ausência de
uma contextualização mínima, a falta de um "claro liame" entre as operações. A decisão serviu
como um alerta, indicando o caminho que o Recorrente deveria trilhar para, em sede de recurso,
talvez ter sucesso em sua defesa: demonstrar, por meio de planilhas, extratos e conciliações, que
o pagamento do boleto "X" era, de fato, a devolução do empréstimo "Y" recebido na data "Z".
Contudo, ao invés de buscar suprir a falha probatória, o Recorrente preferiu repetir
os exatos e mesmos termos da impugnação, ignorando por completo a fundamentação da decisão
que recorre. Não trouxe aos autos um único novo documento, uma única planilha de conciliação,
um único esclarecimento que pudesse estabelecer o nexo de causalidade que lhe foi
expressamente demandado.
O ônus de provar a causa de cada pagamento é exclusivamente seu. A insistência na
suficiência de "contratos de conta-corrente" genéricos, que não passam de meros acordos de
intenção, não substitui a necessidade de apresentar o documento fiscal ou comercial
correspondente a cada transação individual.
Logo, por total ausência de elementos comprobatórios que pudessem infirmar a
constatação da fiscalização, e na esteira da decisão da DRJ, a manutenção da exigência fiscal é a
única medida que se impõe.

2.2. Da Responsabilidade Solidária de Carlos Roberto Cortegoso
A defesa se insurge contra a inclusão do Sr. Carlos Roberto Cortegoso no polo
passivo da obrigação tributária, sustentando que sua atuação se limitava à de um mero
"consultor", sem o poder formal para caracterizar a responsabilidade solidária.
A tese, contudo, é absolutamente insustentável diante do robusto acervo
probatório coligido no Termo de Verificação Fiscal (TVF). A responsabilidade foi corretamente
imputada com base no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, que estabelece a
solidariedade entre "as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal".
É fundamental esclarecer que a jurisprudência e a doutrina tributária interpretam o
"interesse comum" de forma ampla. Ele não se restringe apenas ao interesse jurídico direto na
prática do fato gerador (como em uma co-propriedade), mas abrange também o interesse
indireto, que se manifesta em situações de abuso da personalidade jurídica, grupo econômico de
fato e, de forma emblemática no caso em tela, na confusão patrimonial.
Fl. 5574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
32
A confusão patrimonial ocorre quando o patrimônio da pessoa jurídica se mistura
de tal forma com o de seu administrador ou controlador de fato que se torna impossível distingui-
los. Nesses casos, o administrador demonstra um interesse que transcende a mera gestão,
passando a se beneficiar diretamente das operações da empresa como se fossem suas. O TVF, de
forma irrefutável, comprova que esta era a exata realidade da relação entre o Sr. Carlos Roberto
Cortegoso e a empresa FOCAL.
Os fatos apurados pela fiscalização não deixam margem para dúvidas. Cito,
diretamente do Termo de Verificação Fiscal, algumas das passagens que materializam a confusão
patrimonial:
Uso do Caixa da Empresa para Quitar Dívidas Pessoais:
"a) Pagamentos de R$ 447.819,69 a Wilson Marcon: Este declarou se tratar de
pagamentos referentes a empréstimos concedidos ao Sr Carlos Cortegoso;" "d)
Pagamentos de R$ 317.712,10 a Marisa Martins: Esta apresentou comprovantes
demonstrando se tratar de pagamentos referentes à venda de imóvel a Carlos
Roberto Cortegoso e sua ex-esposa Regina Demarchi Cortegoso." "j) Pagamento
de R$ 14.560,00 a NIX TRAVEL: Esta apresentou comprovação demonstrando se
tratar de pagamento de estadia e passagem aérea de viagem particular do Sr
Carlos Cortegoso;"
Uso de Bens da Empresa para Fins Particulares:
"6) AUTOMÓVEL DE LUXO DA FOCAL UTILIZADO POR CARLOS CORTEGOSO Entre
os veículos de sua propriedade relacionados pela FOCAL, identificamos um
automóvel de luxo importado da marca PORSCHE, modelo BOXTER S, ano 2008,
cor laranja. (...) Consta ainda que este veículo foi roubado em 02/04/2015,
segundo Boletim de Ocorrência lavrado á época, no qual o Sr Carlos Cortegoso se
identifica como vítima (...)."
Confissão Pública de Ser o Proprietário de Fato:
"3) NOTÍCIAS NA IMPRENSA Foram coletadas notícias de jornais com declarações
do Sr Carlos Cortegoso, tais como a transcrita literalmente a seguir : (...) “Eu que
toco a empresa e sou o responsável. (...)"
Apropriação Direta de Recursos da Empresa:
"k) Pagamentos de R$ 681.433,33 ao próprio Carlos Roberto Cortegoso. Em
declaração de próprio punho declarou que estes recursos foram utilizados parte
para despesas pessoais e parte para pagar contas da própria FOCAL;"
Estes são apenas alguns exemplos. O TVF , de fato, demonstra que o Sr. Carlos
Roberto Cortegoso não era um simples "consultor"; ele era o epicentro de todas as decisões
financeiras, utilizando a pessoa jurídica como um caixa particular.
Essa completa indistinção entre o "seu" e o "da empresa" é a própria definição de
confusão patrimonial. Ao se beneficiar diretamente dos pagamentos sem causa – que constituem
Fl. 5575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
33
a "situação que é o fato gerador" do IRRF – ele revela seu interesse comum, direto e indireto, na
ocorrência da infração.
Portanto, a aplicação do artigo 124, I, do CTN é tecnicamente perfeita. A
responsabilidade solidária do Sr. Carlos Roberto Cortegoso não decorre de uma mera presunção,
mas de uma cadeia de fatos concretos e comprovados que demonstram seu domínio absoluto e
seu benefício direto sobre as operações da FOCAL.
Assim sendo, a manutenção de sua responsabilidade no polo passivo da obrigação
tributária é medida que se impõe.

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) conhecer parcialmente o Recurso Voluntário interposto por CARLA REGINA
CORTEGOSO, apenas com relação à análise da preliminar de tempestividade da Impugnação, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da DRJ que a considerou
intempestiva.
ii) conhecer integralmente o Recurso Voluntário interposto por CARLOS ROBERTO
CORTEGOSO, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para cancelar a exigência de IRRF sobre os pagamentos efetuados à MAF
COMÉRCIO e a Mohamad Samir Laila, no valor total de R$ 700.000,00.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado.

Em que pese a posição do i. Relator que afastou a incidência do Imposto Retido na
Fonte (IRRF), com base no art. 61 da Lei o 8.981, de 1995, sobre os pagamentos sem causa
efetuados em favor do sócio da pessoa jurídica MAF Comércio e Representações de Móveis e
Assessoria Empresarial Ltda, Sr. Mohamad Samir Laila, prevaleceu o entendimento da Turma, pelo
voto de qualidade, pela manutenção da referida exigência.
Como relatado, a Recorrente efetuou dois pagamentos de R$ 350 mil, um para a
referida pessoa jurídica e outro para seu sócio, que totalizaram R$ 700 mil. Conforme consta do
Fl. 5576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
34
excerto do TVF transcrito pelo i. Relator, tais pagamentos se referem a venda de móveis efetuada
para a FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, que foi dissolvida pelos seus sócios durante
o procedimento de fiscalização (Distrato do Contrato Social em 11.10.2016 e registro na JUCESP,
em 28.10.2016).
Não se discute a existência da operação, que, como bem observado pelo i. Relator
foi demonstrada pela apresentação do documento fiscal e do canhoto de entrega dos bens
comercializados. Igualmente não deve prosperar o argumento de a operação ser atípica. Fatos que
resultaram no cancelamento da autuação em relação aos pagamentos efetuados em benefício da
pessoa jurídica.
Por outro lado, não há como concordar que a divisão de pagamento, parte para a
empresa vendedora e parte para seu sócio decorra de “organização financeira interna do
recebedor, que não macula a validade da operação de compra e venda para o pagador”.
A tipicidade da infração constante no art. 611 da Lei no 8.981, de 1995, é clara ao
determinar a incidência do IRRF também quanto aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Entenda-se por causa, a causa legítima do pagamento ao terceiro.
Não há causa legítima para que o Sr. Mohamad Samir Laila tenha recebido da
empresa FOCAL a importância de R$ 350 mil, pois não estabeleceu com ela qualquer relação
comercial de compra e venda. O sócio da empresa vendedora não efetuou venda alguma para a
Focal, quem o fez foi a MAF Comércio e Representações de Móveis e Assessoria Empresarial Ltda,
cujo IRRF sobre o valor por essa recebido foi cancelado pela Turma de forma unânime.
A finalidade do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, é da tributar a renda não declarada
pelo beneficiário do pagamento, não por outra razão que o § 3o do referido artigo determina o
reajuste da base de cálculo, de tal forma que o pagamento seja tratado pelo beneficiário como
rendimento líquido.
Não resta demonstrado nos autos que o valor integral da venda foi contabilizado
como receita pela MAF e que essa distribuiu recursos contabilizados no valor de R$ 350 mil para
seu sócio, de tal forma que o pagamento efetuado pela Focal tenha suporte documental na
contabilidade das duas empresas.

1 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 5577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721153/2017-79
35
Em outras palavras não há demonstração nos autos que os R$ 350 mil foram
tributados na pessoa física ou registrados na sua declaração como rendimento isento, caso a
distribuição desses valores correspondesse a dividendos.
O que restou demonstrado nos autos é que o pagamento de R$ 350 mil efetuado ao
Sr. Mohamad Samir Laila pela empresa Focal não tem causa legítima, razão pela qual deve ser
mantida a exigência em relação a esse pagamento.

Conclusão

Em razão do exposto, voto por manter a exigência do IRRF sobre o pagamento de
R$ 350 mil efetuado por Focal em benefício de Mohamad Samir Laila.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 5578
DF CARF MF
Original